Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-36.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-36.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: G. H. S. M. e outros

Advogado(s)
:
JONATAS DE JESUS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE ENVOLVENDO TRANSPORTE ESCOLAR. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por menor representado por sua genitora, em virtude de grave acidente ocorrido durante a prestação do serviço público de transporte escolar. O evento ocasionou lesões severas na criança, com sequelas permanentes, e a sentença fixou indenização total de R$ 100.500,00, além de obrigação de custear acompanhamento psicológico e condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade civil do Município de Teofilândia pelo acidente sofrido por menor durante serviço de transporte escolar, a necessidade de custeio de tratamento psicológico e a adequação dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais, estéticos e materiais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Município decorre da aplicação da teoria do risco administrativo (art. 37, §6º, da CF/1988), sendo objetiva e prescindindo de demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
4. As provas constantes nos autos demonstram que o acidente ocorreu durante serviço de transporte escolar vinculado ao Município, resultando em graves lesões físicas e sequelas permanentes à vítima.
5. A alegação de prestação de auxílio posterior ao acidente não afasta o dever de indenizar, tampouco isenta a Administração Pública de sua responsabilidade pela falha na execução do serviço público.
6. Os valores fixados na sentença por danos morais (R$ 80.000,00), estéticos (R$ 20.000,00) e materiais (R$ 500,00) mostram-se proporcionais à gravidade das lesões e compatíveis com precedentes do STJ, observando o critério bifásico de quantificação.
7. A obrigação de custear tratamento psicológico especializado é compatível com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227), bem como com a função social da saúde pública (CF/1988, art. 196).
8. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento da demanda reparatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"O Município responde objetivamente por danos causados em decorrência de falha na prestação do serviço público, inclusive quando delegado à pessoa jurídica contratada."

"Em casos de acidente grave envolvendo transporte escolar, é devida a indenização por danos morais, estéticos e materiais, além da obrigação de custeio de tratamento psicológico, quando comprovada a necessidade terapêutica da vítima."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º; 196 e 227; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.925.479/SC, DJe 16/09/2022; AgInt no REsp 1.949.113/RS, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 2.101.328/BA, DJe 18/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000300-36.2025.8.05.0258
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e parte(s) recorrida(s)
G. H. S. M., menor representado por sua genitora DRIELY ANNE SOARES CAETANO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator